Tribunal: STF
Processo: HC 239127
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.436.430/RJ, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal), de falsificação de documento público (art. 297 do CP), de falsa identidade (art. 307 do CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que a julgou improcedente. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. ATAQUES INESPECÍFICOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Incumbe à parte recorrente o ônus de demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que impugne especificamente todos os óbices por ela apontados.



    2. Não basta "sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no AREsp n. 1.677.886/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/6/2020).



    3. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 desta Corte, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.



    4. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) afronta ao princípio da correlação; (b) Não confeccionado o laudo pericial para se enquadrar o paciente nas iras do art. 311 do CP, houve a violação do art. 158 do CPP; (c) o paciente ficou indefeso, mesmo tendo advogado constituído. A defesa precária, débil ou inepta constitui nulidade absoluta no processo penal quando evidenciado o prejuízo; e (d) falta de ciência pessoal da sentença penal condenatória. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a sentença condenatória. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente